Tribunal: TJBA
Processo: 8017602-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017602-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JULIO CESAR DE AQUINO SILVA e outros

Advogado(s)
:
GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENTO SÉ - BA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 E ART. 89, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93.

TESE DE NULIDADE. DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO EXPRESSA PELA SÚMULA Nº 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. LAPSO TEMPORAL NÃO TRANSCORRIDO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA, Dr. Edvanilson de Araújo Lima.

2. O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67 e no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/93, em concurso material, conforme art. 69 do Código Penal.
A denúncia aponta que
, ao longo de todo o ano de 2007, Juvenils
o
n Passos d
o
s Santos, ex- Prefeito de Sento Sé –
ex-Prefeito de Sento Sé
, com a participação de Maria do Socorro Barros de Souza e de Rísio Aragão da Cunha, ambos funcionários públicos municipais, desviou dinheiro público do qual tinha posse em razão do cargo em proveito de Júlio César de Aquino Silva,
ora Paciente
.

3.
A defesa alega a nulidade da decisão que, após a apresentação da resposta à acusação, designou audiência de instrução e julgamento sem analisar as teses defensivas, notadamente a preliminar de prescrição.

4.
A decisão que analisa a resposta à acusação, embora deva ser fundamentada, não exige um exame exauriente de todas as matérias arguidas pela defesa. No caso, a autoridade judicial, ao afirmar que não se tratava de hipótese de absolvição sumária, proferiu decisão com fundamentação mínima e suficiente para a fase processual, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

5.
No processo penal, vige a regra do pas de nullité sans grief, positivada no art. 563 do Código de Processo Penal, que exige a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de qualquer nulidade, o que não foi comprovado nos autos.

6.
A tese de prescrição ventilada pela defesa refere-se à chamada prescrição virtual ou em perspectiva, calculada com base em uma hipotética pena a ser aplicada no futuro.

7.
Tal modalidade de prescrição não é admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, por ausência de previsão legal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, conforme o enunciado da Súmula nº 438: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”. O Supremo Tribunal Federal também possui entendimento pacífico no mesmo sentido.

8.
A análise da prescrição, com base na pena máxima em abstrato para os delitos imputados, demonstra a inocorrência da extinção da punibilidade. O recebimento da denúncia em 17 de janeiro de 2018 interrompeu o prazo prescricional, e, desde então, não transcorreu o lapso de 16 (dezesseis) anos para o crime do Decreto-Lei nº 201/67, nem o de 12 (doze) anos para o crime da Lei nº 8.666/93.

9.
Parecer Ministerial, subscrito pelo Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017602-42.2026.8.05.0000,
impetrado por
GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
,

pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador
/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC0
6